Tribunal: TJDFT
Processo: 0718373-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO MANEJADA PELA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECOTE DO EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, implica condenação da parte exequente ao pagamento das verbas honorárias em favor da parte executada.
2. Não obstante a existência de outros pedidos na impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários devem ser fixados somente em favor do executado em razão do excesso reconhecido.
3. Em relação ao parâmetro da condenação, o valor do proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser utilizado como base de cálculo dos honorários em favor do agravante/executado.
4. Agravo provido.